Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726326-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO VERAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO VERAS DE OLIVEIRA contra decisão de ID 28209130, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, que rejeitou a impugnação apresentada. O agravante requer a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e de seus familiares, uma vez que prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso porque a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a agravante percebe, atualmente, proventos no valor bruto de R$ 11.197,80 (ID 28209138). Ainda que deduzidos os empréstimos voluntários captados, não se constata a hipossuficiência econômica alegada. Sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à subsistência da agravante, não se justifica a concessão do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por força do disposto no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos incontinenti para a análise do pedido de natureza liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora